Tribunal: TCU
Processo: 032.438/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento de Informática do SUS, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal dos Servidores Do Estado, Ministério da Saúde, Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2372/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 047.014/2020-2

Inteiro teor:
Acórdão 571/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento das deliberações constantes do Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário , que, por sua vez, faz diversas referências a dispositivos dos Acórdão 435/2016-TCU-Plenário e 448/2019-TCU-Plenário, todas exaradas em processos de auditoria operacional e subsequentes monitoramentos realizados no Ministério da Saúde (MS), na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e em hospitais e institutos federais do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados na aquisição, utilização e regulação de órteses, próteses e materiais especiais (OPME). Considerando que o Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário , ao examinar o último ciclo de monitoramento, reiterou a necessidade de atendimento, pelo Ministério da Saúde, pelo Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro (DGH/RJ) e pelos hospitais e institutos federais, de medidas que visassem sanar diversas pendências remanescentes, relacionadas ao atendimento das deliberações resultantes da auditoria operacional realizada pelo Tribunal, conforme verificado nos monitoramentos anteriores; considerando que, após examinar informações complementares encaminhadas pelas unidades jurisdicionadas, realizar entrevistas e analisar documentos e evidências constantes dos autos, constatou-se que, não obstante alguns avanços, persistem: lacunas nos processos de padronização de nomenclaturas e na compatibilização com sistemas como o SIGTAP e o CATMAT; descontinuidades no monitoramento público dos preços de OPME pela Anvisa; inexistência de definição de prazo na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) quanto à obrigatoriedade de os entes federados alimentarem o Banco de Preços em Saúde (BPS) em relação aos dispositivos médicos implantáveis; considerando as propostas de encaminhamento apresentadas no Relatório de Monitoramento (peça 128) e a conclusão no sentido de que o Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário faz diversas referências a julgados anteriores, o que, aliado às mudanças significativas nas condições originais, justificaria a dispensa da continuidade de monitoramentos fragmentados, sem prejuízo de apuração aprofundada por meio de acompanhamento (Racom) quanto às ações pendentes de implementação; considerando, assim, a necessidade de continuidade de avaliação acerca do cumprimento das medidas determinadas e recomendadas, e que, com fundamento nos arts. 16 e 17 da Resolução-TCU 308/2019, a proposta de realização de fiscalização do tipo Relatório de Acompanhamento (Racom) deverá ser elaborada e submetida ao Relator, embasada em critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade; considerando que o art. 11 da Resolução 346/2022 estabelece que os processos de monitoramento serão distribuídos ao relator da deliberação que os originou, o que significa a prevenção do relator deste monitoramento em relação ao seguinte, e que nova fiscalização necessariamente exige sorteio de novo relator, nos termos do art. 2o, § 2o da mesma resolução; considerando, portanto, a concordância com a unidade técnica quanto à necessidade de continuar acompanhando o cumprimento das determinações e recomendações, o que pode ser realizado por diferentes instrumentos fiscalizatórios: mais um Monitoramento ou iniciar Relatório de Acompanhamento; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243, do Regimento Interno/TCU, arts. 16 e 17 da Resolução-TCU 308/2019, e diante das análises e propostas contidas na instrução, em: considerar em cumprimento as deliberações constantes dos subitens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.6.1 (relativo aos itens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ), 9.6.2 e 9.6.3 (no que se refere ao disposto no item 9.6.1 do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ) do Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário ; considerar prejudicado, tornando-o não mais aplicável e, portanto, insubsistente, o exame de mérito dos subitens 9.5.4 e 9.6.1 (relativo aos itens 9.5.2.4 e 9.5.3 do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ) do Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário ; considerar como não cumprida a determinação constante do subitem 9.6.3 do Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário , relativo ao item 9.5.2.3 do Acórdão 448/2019-TCU-Plenário ; autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) a dar continuidade ao monitoramento das medidas exaradas no Acórdão 2372/2022-TCU-Plenário , ou, alternativamente, submeter proposta de fiscalização do tipo Relatório de Acompanhamento nos termos da Resolução-TCU 308/2019, embasada em critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade; encaminhar cópia desta deliberação e do Relatório de Monitoramento (peça 128) ao Ministério da Saúde, ao Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro (DGH), ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), ao Departamento de Informática do SUS (Datasus) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); apensar este processo ao feito originário (TC Processo 014.109/2015-8 ), nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 e do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.438/2023-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.218/2024-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Departamento de Informática do Sus; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Ministério da Saúde; Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.